Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência e determinou a incidência e majoração das astreintes. Na origem, ROBERTA AGUIAR PEREIRA ajuizou ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer, pretendendo o restabelecimento de plano de saúde supostamente cancelado por inadimplência. Inicialmente, o juízo deferiu tutela de urgência e determinou à administradora e operadora o plano de saúde o pronto restabelecimento e sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$50.000,00. Após a intimação das rés, a autora comunicou ao juízo o descumprimento da determinação judicial. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo determinou a incidência da multa anteriormente cominada e consolidada em R$20.000,00, bem como majorou a sanção para R$8.000,00 diários, limitada a R$80.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que não houve descumprimento da ordem judicial e que o plano de saúde teria sido restabelecido no dia seguinte à intimação. Impugnou, ainda, o valor da multa aplicada, que reputa desproporcional e desarrazoado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja reconhecida a inaplicabilidade, bem como determinado o afastamento, de toda e qualquer sanção pecuniária atribuída em desfavor da agravante”. Deixou de comprovar o preparo e justificou que o sistema desta corte estava inoperante na data de interposição do recurso, inviabilizando a emissão da guia. Tendo em vista a comprovação da inoperância dos sistemas, foi facultado ao agravante regularizar o preparo. Taxa judiciária recolhida sob ID 38791577. É o relatório. Decido. Regularizado o preparo, passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por outro lado, tendo em vista que o recurso NÃO possui efeito suspensivo em relação à decisão que deferiu a tutela, e diante dos já mencionados perigo de dano (a autora é portadora de doença grave e necessita de hemodiálises regulares) e reversibilidade da medida (eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser posteriormente evertidos em desfavor da requerente), APLICO multa de R$ 20.000,00 em desfavor de cada uma das rés, pelo descumprimento da medida por 4 dias desde o fim do prazo para tanto. Sem prejuízo, DETERMINO nova intimação, com URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO, para que as requeridas cumpram a medida e restabeleçam o plano de saúde da autora imediatamente, em ATÉ 24 HORAS, sob pena de multa diária que majoro para R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada a R$ 80.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O mérito recurso restringe-se à definição se houve descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela provisória, eventual incidência das astreintes e revisão do valor arbitrado. No entanto, não está presente a possibilidade de dano grave e que justifique o deferimento do efeito suspensivo. Embora a decisão tenha constituído crédito a favor da autora, sua execução depende de procedimento próprio e condicionado ao trânsito em julgado da sentença que sequer for prolatada, ou o esgotamento dos recursos com efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator